Tribunal: STF
Processo: RHC 82975
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER COMO
DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PRISÃO CIVIL. PLEITO PARA QUE O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDA NOVAMENTE SOBRE A LEGITIMIDADE DA PRISÃO,
 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
No âmbito do
recurso em habeas corpus, não se pode obrigar tribunal a decidir
sobre aspectos próprios do processo de execução que deu causa à
prisão civil.
Na impossibilidade de analisar o mérito do processo
de execução, restava ao Superior Tribunal de Justiça apenas analisar
 a legalidade da prisão civil em si - o que, de fato,
ocorreu.
Recurso a que se nega provimento.